Tribunal: STF
Processo: RE 81149
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
1. A CLÁUSULA QUE DIZ 'DEFEITO FÍSICO IRREMEDIAVEL', INSCRITA NO
ART. 219, III, DO CÓDIGO CIVIL, ABRANGE A IMPOTENCIA INSTRUMENTAL
ABSOLUTA E A RELATIVA, SENDO QUE ESTA SE DEFINE COMO SENDO A
IMPOTENCIA QUE SOFRA O CONJUGE PARA EXECUTAR O ATO SEXUAL COM O
CONSORTE.
2. DOUTRINA DO DIREITO CANONICO INSPIRADORA DO LEGISLADOR
BRASILEIRO AO DISPOR SOBRE A MATÉRIA.
3. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE AO TEMA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O CASAMENTO. VOTAÇÃO
UNIFORME.